Tribunal: TJBA
Processo: 8110415-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110415-22.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): APELADO: VICTOR PEQUENO DOS SANTOS Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela EMBASA contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais, em virtude da interrupção do abastecimento de água no Condomínio Vila Portuguesa por quinze dias (26/07/2024 a 09/08/2024). A apelante sustenta a ilegitimidade ativa do morador, a inexistência de falha na rede pública e a ocorrência de vazamento interno sob responsabilidade do condomínio. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se o morador possui legitimidade ativa para pleitear danos morais individuais quando a fatura de água está em nome do condomínio; (ii) se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água; e (iii) se o valor da indenização fixado na origem observa os critérios de razoabilidade. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que o morador, na condição de usuário final, é considerado consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral pela privação de serviço essencial é personalíssimo e independe da titularidade formal da fatura (REsp 964.555/MS). 4. A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14 do CDC). A interrupção prolongada por quinze dias restou demonstrada, e a Nota Técnica nº 414/2024 (id 96303871) confirmou a insuficiência das medidas paliativas, com o envio de apenas dois carros-pipa para um condomínio de 320 unidades. 5. A privação prolongada de água atinge a dignidade da pessoa humana, superando o mero aborrecimento cotidiano por impossibilitar hábitos básicos de higiene. O valor de R$ 3.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano e atende ao caráter pedagógico da condenação, em consonância com precedentes deste Tribunal (ApCiv 8097770-67.2022.8.05.0001). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O morador possui legitimidade ativa para pleitear danos morais decorrentes de falha no fornecimento de água em sua unidade, enquadrando-se como consumidor por equiparação. 2. A interrupção prolongada de serviço público essencial, sem assistência paliativa adequada, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14, 17 e 22; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudências relevantes citadas: APC nº 8097770-67.2022.8.05.0001, Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Publicado em: 03/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8110415-22.2025.8.05.0001, sendo Apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e Apelado Victor Pequeno dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso da ré. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator